Tribunal: STF
Processo: Rcl 49340
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Cláudia Fernanda Inácio Sanches, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos do Processo 1009961-89.2019.8.26.0451.



     Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada no julgamento do RE-RG 590.260 (tema 139), paradigma da repercussão geral.



    Consta dos autos que a reclamante impetrou mandado de segurança contra ato do Dirigente Regional de Ensino de Piracicaba/SP por ter indeferido o seu pedido de aposentadoria especial formulado com base nos arts. 6º da EC nº 41/2033 c/c 40, §5º, da CF. A segurança foi concedida para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante e assim computar o período de readaptação como de efetivo exercício para fins de obtenção de aposentadoria especial, no entanto restou afastada a aplicação do art. 6º e art. 7º, da EC 41/03 c/c art. 2º, da EC 47/05, determinando que o cálculo da aposentadoria seja feito com base no §3º, do art. 40 da CF. 



    Referida decisão restou mantida pelo tribunal paulista quando do julgamento das apelações interpostas.



    Interposto recurso extraordinário, a Presidência deste STF, com fulcro no disposto no art. 1.030, incisos I, II e III, do CPC, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, o qual manteve o teor do acórdão recorrido por entender que a matéria encontrava-se em consonância com o decidido no RE-RG 590.260 (tema 139). Foi ainda negado provimento ao agravo interno interposto. 



    Daí o ajuizamento da presente reclamação.



    Nesses autos, assevera a reclamante que a decisão reclamada diverge do entendimento assentado por esta Corte “quanto ao direito intertemporal nas hipóteses dos art. 6º e 7º, da EC 41/03 e art. 2º, da EC 47/05, na qual, expressamente se reconhece que o marco temporal exigido para incidência das normas de transição é a data do INGRESSO no serviço público, e NÃO do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria”. (eDOC 1, p. 5)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato. 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 16)



    Citado, o Estado de São Paulo apresentou contestação, consoante eDOC 17. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, conforme parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. INOBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO RE Nº 590.260 (TEMA 139) E DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE Nº 1.307.182/SP. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. DECISÃO A QUO PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARADIGMA TIDO POR DESRESPEITADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. RECLAMAÇÃO QUE ASSUME CONTORNOS DE SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO”. (eDOC 21)



     



    É o relatório. Decido. 



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    Registre-se que esta Corte reconheceu o direito à paridade e à integralidade aos servidores admitidos antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, desde que observadas as regras de transição prevista na EC 47, no julgamento do tema 139 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.12.2008. Na ocasião fixou-se a seguinte tese: 



    “Os servidores que ingressarem no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição específicas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” 



    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado, quando do julgamento da apelação interposta, entendeu que a reclamante não havia preenchido os requisitos necessários para o cálculo da aposentadoria nos moldes dos arts. 6º e 7º da EC 41/2003, ou seja, assentou o não preenchimento das regras de transição específicas a que alude a tese firmada no julgamento do RE 590.260 (Tema 139). Nesse sentido, transcrevo trecho desse julgado:



    “In casu, a autora, servidora pública estadual, foi admitida pela Secretaria de Estado da Educação, em 02.12.1987, para exercer a função de Professora de Educação Básica I, SQC-II-QM-SE (e-fl. 24), mas foi nomeada para o cargo de Vice-Diretor de Escola em 29.06.1998 (e-fl. 24) e, após, para o de Supervisor de Ensino em 02.03.2004 (e-fl. 25), cargo no qual permanece até o presente momento. 



    Entretanto, segundo alega, ao preencher os requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial, efetuou requerimento junto à Diretoria de Ensino de Piracicaba (e-fl. 20), porém, seu pedido foi indeferido (e-fls 23)



    Neste contexto, por entender que faz jus à aposentadoria especial, nos termos do art. 6 o da EC n. 41/03 c.c. art. 40, § 5º, da Constituição Federal, impetrou o presente writ para que fosse(m) (i) computados os períodos da readaptação para fins de obtenção da aposentadoria especial; (ii) expedida a Certidão de Tempo de Serviço, devidamente retificada; e, (iii) concedida a aposentadoria especial (efls. 01/15). 



    Pois bem. 



    (…)



     Assim, neste caso em particular, diante das atividades exercidas pela professora, seja de Vice-Diretor de Escola ou de Supervisor de Ensino (e-fls. 24/25), mostra-se, em tese, viável a sua pretensão, pois possui o requisito essencial para a concessão da aposentadoria especial de magistério, qual seja o tempo de trabalho de 25 anos exercendo funções de magistério, com fulcro no artigo 40, § 5º, da Constituição da República c.c. art. 22, parágrafo único, II, da Lei nº 11.494/2007: 



    (…)



    Outrossim, conforme se depreende do documento de identificação, a impetrante conta com 51 (cinquenta e um) anos de idade contando com 50 (cinquenta) anos na data do indeferimento do pedido administrativo (e-fl. 23) -, logo, cumpriu o requisito etário de 50 (cinquenta) anos, nos termos do art. 40, § 1º, III, a, e § 5º, da CF/88, fazendo jus à aposentadoria especial pleiteada. 



    Ademais, no tocante à aplicação do disposto no art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 à forma de cálculo da aposentadoria especial, ao invés do quanto disposto no art. 40, parágrafo 3º, da CF/88, razão não assiste à impetrante, haja vista que, no momento em que editada a norma, não havia preenchido os demais requisitos necessários para a aposentadoria nos moldes em que proposto”. (eDOC 4, pp. 31/37 - Grifei)



    Posteriormente, ao exercer juízo de retratação, a autoridade reclamada, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo tema 139 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 6)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça paulista e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Em síntese, não basta que o servidor tenha ingressado no serviço público antes da EC 41/2003 para que tenha direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos. Ao contrário, conforme consta da literalidade do acórdão paradigma, é imprescindível a comprovação do preenchimento das regras de transição específicas previstas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.



    Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR INATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. APOSENTADORIA POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. DIREITO À PARIDADE INEXISTENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 938883 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22-04-2016).



    Ademais, para verificar o preenchimento, ou não, das regras de transição previstas na Emenda Constitucional n. 47/2005, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito de reclamação constitucional. A esse respeito, transcrevo julgado recente do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 34. Pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho (GDASST) a servidores públicos inativos e pensionistas. Necessidade do reconhecimento do direito à paridade no momento da concessão do benefício. Agravo regimental parcialmente provido. 1. O pagamento da vantagem GDASST a servidor público inativo ou pensionista está condicionado à comprovação de seu direito à paridade previdenciária no momento da concessão do benefício. 2. A circunstância de o benefício previdenciário ter sido concedido após a publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003 não é, por si só, fundamento suficiente para se concluir não ser a beneficiária contemplada pela paridade. Precedentes. 3. A reclamação constitucional não é a via adequada para se solucionar a controvérsia quanto à comprovação nos autos de que a concessão do benefício previdenciário está regulamentada pelas regras de transição instituídas pelas Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005, por ser necessária a reelaboração da moldura fática do processo de referência, a qual é incabível em sede originária. 4. Agravo regimental parcialmente provido , mantendo-se a cassação do acórdão do TRF 1 no Processo nº 0012451-60.2008.4.01.3800 e determinando-se à autoridade reclamada que proceda a nova análise do caso concreto, à luz da orientação de que o pagamento da vantagem GDASST a servidor inativo está condicionada a seu direito à paridade previdenciária no momento da aposentação.



    (Rcl 30153 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10-06-2021)



    Corroborando esse entendimento, cito parecer do Parquet, nos seguintes termos:



    “A Corte concluiu que a reclamante atendeu apenas parte dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria especial nos termos do art. 40, §5º, da CF, quais sejam, o critério etário (51 anos) e o tempo de contribuição (25 anos de contribuição). 



    15. Em relação ao cálculo da aposentadoria especial, no entanto, determinou a aplicação do critério previsto no art. 40º, §3º, da CF (com a redação conferida pela EC nº 41/03) e afastou a regra do art. 6º da EC nº 41/2003 ao fundamento de que a reclamante não preenchia os demais requisitos necessários para concessão da aposentadoria nos moldes pleiteados.



    16. Com efeito, o Plenário do STF ‘firmou orientação no sentido de que a paridade remuneratória e a integralidade no cálculo dos proventos é devida ao servidor que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, desde que observadas as regras de transição previstas nos arts. 2° e 3° da EC 47/2005. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139).’ (ARE nº 1.129.998-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018 – grifou-se).



    17. O referido paradigma ressalvou expressamente, quanto às ‘regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’, o seguinte:



    ‘(...) Quanto à situação dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a sua edição, é preciso observar a incidência das regras de transição estabelecidas pela EC 47/2005. Esta Emenda complementou a reforma previdenciária com efeitos retroativos à data de vigência da EC 41/2003 (art. 6º da EC 47/2005). 



    Nesses casos, das duas situações ensejam o direito à paridade e à integralidade de vencimentos: [i] servidores que ingressaram, de modo geral, antes da EC 41/2003, e [ii] servidores que ingressaram antes da EC 20/1998. 



    Na primeira hipótese, o art. 2º da EC 47/2005, ao estabelecer se que aplica ‘aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentaram na forma do caput do art. 6º da EC nº 41, de 2003, o disposto no art. 7 da mesma Emenda, garantiu a integralidade e a paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC 41/2003, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: [i] sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, [ii] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [iii] vinte anos de efetivo exercício no serviço público, e [iv] dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 



    Ressalte-se, ainda, que os limites de idade e de tempo de contribuição são reduzidos em cinco anos para os professores do ensino infantil, fundamental (como na espécie) e médio. (…)’ (www.stf.jus.br – RE nº 590.260-9/SP, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/10/2009) 



    18. O Tribunal a quo decidiu em consonância com os parâmetros fixados no acórdão paradigma (RE nº 590.260-RG – Tema 139), não havendo que se falar em violação ou desrespeito à autoridade de julgado dessa Suprema Corte”. (eDOC 21)



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Assim, inadmissível esta reclamação. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente